Tribunal: TJSP
Processo: 2012667-18.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 2.475, de 16 de novembro de 2021, de Campo Limpo Paulista, que dispõe sobre o direito ao aleitamento materno em qualquer ambiente, público ou privado. Competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção à infância e juventude. Interesse local não configurado. Existência da Lei Estadual n. 17.431, de 14 de outubro

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 2.475, de 16 de novembro de 2021, de Campo Limpo Paulista, que dispõe sobre o direito ao aleitamento materno em qualquer ambiente, público ou privado. Competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção à infância e juventude. Interesse local não configurado. Existência da Lei Estadual n. 17.431, de 14 de outubro de 2021, que disciplina a matéria em análise. Violação ao pacto federativo (art. 144, da Constituição Paulista). Causa de pedir aberta. Lei local que delega ao Executivo fixação do valor da multa. Sanções administrativas devem ter a sua criação subordinada à Lei. Desrespeito ao princípio da legalidade (art. 111 da Constituição Estadual). Ausência de impacto orçamentário. Afronta ao art. 176, inciso I, da Constituição Paulista descaracterizada. Precedentes deste C. Órgão Especial.
Procedência da ação.